Tribunal: TJSP
Processo: 1021588-52.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE COORDENADORA ESCOLAR - Parecer da Comissão de Acompanhamento da Política Pública de Cotas no sentido de que a autora não seria beneficiária das cotas raciais - Pretensão inicial voltada à anulação do ato administrativo de desclassificação, com a sua consequente inclusão na lista aprovados cotistas

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE COORDENADORA ESCOLAR - Parecer da Comissão de Acompanhamento da Política Pública de Cotas no sentido de que a autora não seria beneficiária das cotas raciais - Pretensão inicial voltada à anulação do ato administrativo de desclassificação, com a sua consequente inclusão na lista aprovados cotistas ou, subsidiariamente, pela reserva de vagas – Sentença concessiva da segurança – Recurso do Município para excluir a impetrante da lista de aprovados ante a regularidade do ato administrativo – Inadmissibilidade - Preliminar: ausência de nulidade por vício de fundamentação da sentença – Mérito: legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa – Ausência de fundamentação do ato administrativo - Impossibilidade da exclusão da candidata embasada em considerações genéricas que não infirmam os demais elementos coligidos aos autos – Sentença mantida, assegurando a permanência da impetrante no certame – Recurso e reexame necessário não providos.